Tribunal: STF
Processo: Rcl 44421
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos opostos pela PGR e pelo reclamante julgados numa só oportunidade, com lavratura de um único acórdão. 3. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 4. Constatado abuso no direito de recorrer. 5. Embargos rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e arquivamento dos autos, independentemente de publicação do acórdão.